Tribunal: TJPA
Processo: 0051431-33.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051431-33.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA FIGUEIREDO DAS CHAGAS

APELADO: MARIA HELENA MARTINS DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FALSIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO AO DECLARANTE DO ASSENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA REGULARIDADE DO ATO. ARTIGOS 52 E 54 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU COM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, com resolução do mérito, julgou improcedente o pedido de declaração de falsidade da certidão de nascimento.

2.

Resta configurada dúvida razoável acerca da regularidade formal do ato, visto que há incertezas acerca do real declarante do registro de nascimento de Helen, da participação do
de cujus
Mário Aguiar e, por fim, da participação da mãe de Helen, a apelada Maria Helena, que possui a prerrogativa de registro da filha sem a presença do pai desde que apresente certidão de casamento ou efetive o registro somente no nome da mãe.

3.

Faz-se necessário maior aprofundamento do tema e, portanto, a reabertura da instrução processual para adensamento probatório referente à regularidade formal do ato, ante as divergências nos dados das certidões apresentadas nos autos junto ao Cartório de Salinópolis – que deverá disponibilizar o acesso à via original do livro 48, fls. 123v, onde consta o registro original de nascimento de Helen –, bem como para a realização de prova pericial visando averiguar a participação ou não do
de cujus
Mário Aguiar das Chagas e da apelada – inclusive com a verificação dos documentos por ela apresentados no ato – no registro de nascimento em questão.

4.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para a reabertura da fase instrutória da ação a fim de submeter o feito à prova pericial para o devido esclarecimento da regularidade formal e das circunstâncias do ato de registro de nascimento. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, com resolução do mérito, julgou improcedente o pedido de declaração de falsidade da certidão de nascimento de HELEN MARA MEDEIROS DAS CHAGAS, juntada aos autos do processo nº 0064017-46.2009.8.14.0301.

A apelante Maria Lúcia ajuizou incidente de falsidade documental em face da apelada Maria Helena.

A apelada Maria Helena alega que conviveu maritalmente com Mário Aguiar das Chagas, advindo do relacionamento uma filha, HELLEN MARA MEDEIROS DAS CHAGAS.

A apelante, no entanto, questiona a certidão de nascimento de Hellen em razão de ter sido expedida pelo Cartório do Município de Salinópolis em 10/05/1988, ocasião em que o suposto pai Mário Aguiar das Chagas já havia falecido (óbito registrado em 1987).

Destaca, ainda, que a falsidade é tão evidente que na referida certidão o nome da mãe, ora apelada, consta como Maria Helena Medeiros das Chagas, quando na verdade se chama Maria Helena Martins de Medeiros.

A apelada contesta alegando que de fato sua filha adveio do relacionamento com Mário Aguiar das Chagas, bem como que em 1988 foi expedida apenas uma segunda via da certidão de nascimento de Helen, que, na verdade, fora registrada em 1985, consoante segunda via atualizada da certidão de nascimento (apresentada pelo próprio Cartório de Salinópolis) e certidão verbo-ad-verbum juntadas aos autos.

Foram empreendidas diversas tentativas de realização de perícia junto ao CPC Renato Chaves, porém a análise pericial findou não sendo realizada.

Considerando que a controvérsia acerca da veracidade ou não da certidão de nascimento não mais subsistia em razão da 2ª via atualizada e da certidão verbo-ad-verbum, documentos dotados de fé pública, o juízo sentenciante reputou desnecessária a produção de prova pericial e julgou improcedente o incidente.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença em razão do direito à realização de prova pericial.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuído o recurso, o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de provimento recursal para anulação da sentença e retorno ao 1º grau para prosseguimento da instrução.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de aprofundamento da instrução probatória carreada aos autos a fim de constatar a veracidade dos dados inseridos na certidão de nascimento de Helen Mara.

Após acurada análise das certidões colacionadas aos autos, constatei que a seguintes informações:

2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO Nº 6.589

(ID 2976853 - Pág. 3)

2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO

(ID 2976861 - Pág. 2)

CERTIDÃO “VERBO-AD-VERBUM”

(ID 2976865 - Pág. 3)

Nascimento registrado às folhas 123V, livro 48

--

Nascimento registrado às folhas 123V, livro
A-
48

Data de Nascimento: 05/09/1984

Data de Nascimento: 05/09/1984

Data de Nascimento: 05/09/1984

--

Data de Registro da Certidão:
04
/01/1985

Data de Registro da Certidão:
14
/01/1985

Nome da Mãe: Maria Helena Medeiros
das Chagas

Nome da Mãe: Maria Helena Medeiros
das Chagas

Nome da Mãe: Maria Helena Medeiros
das Chagas

Declarante: o pai da registranda,
Mário Aguiar das Chagas

Declarante:
Elias Sales da Silva

Declarante:
Elias Sales da Silva

--

--

Estado Civil dos Pais:
Casados

Data de Expedição da 2ª via: 10/05/1988

Data de Expedição da 2ª via: 25/02/2014

Data de Expedição da Certidão: 28/04/2016

Inicialmente, descarto a alegação recursal de que Helen fora registrada em 1988, e, portanto, após o falecimento de Mário Aguiar das Chagas em 1987. Isto porque
1988 é apenas a data de expedição
da 2ª via da certidão de nascimento cuja falsidade a apelante busca declarar. Todos os documentos citados acima são uníssonos ao apontar o dia 05/09/1984 como a data de nascimento de Helen, razão pela qual não se faz necessária maior dilação probatória acerca de tal ponto.

No que tange à divergência entre o nome da apelada apresentado por ocasião da lavratura da certidão de nascimento da filha Helen e o seu nome de fato, reconhecido pela própria apelada, verifica-se que tal falha não possui o condão de causar a invalidade do assentamento, havendo meios legais para a retificação dos dados, os quais podem ser alterados extrajudicialmente, em cartório, e judicialmente, via ação de retificação de registro civil, consoante dicção do art. 54, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73, razão pela qual tal matéria, igualmente, prescinde de aprofundamento probatório.

Em relação à alegação recursal de divergência quanto ao nome do declarante, constato que merece guarida. Explico.

Conforme reportado na tabela acima, há abissal divergência entre o declarante apontado na primeira certidão de nascimento (trazida aos autos pela apelante) e a segunda certidão de nascimento juntamente com certidão verbo-ad-verbum (apresentada pelo Cartório de Salinópolis). Na primeira, o declarante é o próprio pai, Mário Aguiar das Chagas. Na segunda e terceira, é apontado outro indivíduo como declarante, o senhor Elias Sales da Silva, sem qualquer menção à presença conjunta ou isolada dos pais de Helen.

Destarte, vislumbro
dúvida razoável acerca da regularidade formal do ato
, visto que há incertezas acerca do real declarante do registro de nascimento de Helen, da participação do
de cujus
Mário Aguiar e, por fim, da participação da mãe de Helen, ora apelada, que possui a prerrogativa de registro da filha sem a presença do pai desde que apresente certidão de casamento ou efetive o registro somente no nome da mãe.

Nesse sentido preleciona a legislação de registros públicos – lei nº 6.015/73, senão vejamos:

Art. 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento:

1º)
o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no § 2º do art. 54
;

2º) no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1o, outro indicado, que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias;

3º) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se presente;

4º) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto;

5º) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe;

6º) finalmente, as pessoas (VETADO) encarregadas da guarda do menor.

***

Art. 54.
O assento do nascimento
deverá
conter
:

1º) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada;

2º) o sexo do registrando;

3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;

4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;

5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;

6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido;

7º)
Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal
.

8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;

9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde;

10) o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei; e

11) a naturalidade do registrando.

(...)

§ 2º
O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente.

Acerca do tema, trago excerto do bem lançado parecer ministerial, senão vejamos:

“
O registro de nascimento declarado pela mãe, de acordo com a nova lei, não conterá necessariamente o nome do pai, que dependerá do enquadramento das circunstâncias previstas na legislação civil vigente
, dependendo o reconhecimento dos filhos das seguintes hipóteses:
declaração voluntária pelo próprio pai no registro do nascimento
(inciso I, artigo 1.609 do Código Civil); escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório (inciso II, artigo 1.609 do Código Civil); testamento, ainda que incidentalmente manifestado (inciso III, artigo 1.609 do Código Civil); manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém (inciso IV, artigo 1.609 do Código Civil); casamento dos genitores, caso em que pode ser declarado por qualquer deles, mediante comprovação com a certidão de casamento (artigo 1.597 do Código Civil); por determinação judicial (ação de investigação de paternidade - artigo 2º da Lei 8.560/1992).

Destarte, a mulher pode proceder ao registro do nascimento do seu filho de forma isolada e, caso seja casada, poderá efetivar o assentamento sem a presença do marido, incluindo o nome deste no documento, desde que haja a apresentação da Certidão de Casamento. De outro modo,
se não for casada ou no caso do pai não querer realizar o registro
, a mulher poderá registrar o nascimento de seu filho em seu próprio nome, devendo indicar o nome completo e o endereço do suposto pai da criança no ato da inscrição feita no Cartório de Registro Civil, a fim de que se realize futura investigação de paternidade, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.560/92.

No caso em comento
, verifica-se que na Certidão Verbo ad Verbum, apresentada pelo Cartório da Comarca de Salinópolis,
não é mencionada a presença de Mário Aguiar das Chagas no ato de registro de nascimento
, havendo, inclusive, a informação de que
o declarante do ato foi Elias Sales da Silva e não o de cujus
. Assim sendo, a Recorrida somente teria duas possibilidades de efetivação de registro, sendo estas a realização do assentamento com a apresentação de Certidão de Casamento ou a feitura do registro em seu próprio nome, com a indicação das informações do suposto pai, tendo como escopo futura investigação de paternidade, em conformidade com o art. 2º da Lei nº 8.560/92.

Entretanto, de acordo com as informações apresentadas pela Certidão do Cartório de Salinópolis,
vislumbra-se dúvida razoável acerca da regularidade formal do ato
, uma vez que
há incerteza acerca do real declarante do registro de nascimento
, tendo em vista que,
caso o de cujus não tenha participado do ato, a Apelada deveria ter apresentado a Certidão de Casamento ou efetuado o registro somente em seu nome
,
consoante a legislação civil vigente acerca da paternidade.

Assim, faz-se necessário maior aprofundamento do tema e, portanto, a reabertura da instrução processual para adensamento probatório referente à
regularidade formal do ato
, ante as
divergências nos dados das certidões apresentadas nos autos junto ao Cartório de Salinópolis – que deverá disponibilizar o acesso à via original do livro 48, fls. 123v, onde consta o registro original de nascimento de Helen –, bem como para a realização de prova pericial visando averiguar a participação ou não do
de cujus
Mário Aguiar das Chagas e da apelada – inclusive com a verificação dos documentos por ela apresentados no ato – no registro de nascimento em questão
.

Em que pese a ação objeto do presente recurso já tenha se estendido por mais de 10 (dez) anos, o esclarecimento da verdade dos fatos é de suma relevância para a efetivação da justiça no caso concreto, bem como para que não se cometa arbitrariedades.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou provimento
à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para a reabertura da fase instrutória da ação a fim de submeter o feito à prova pericial para o devido esclarecimento da regularidade formal e das circunstâncias do ato de registro de nascimento.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022